Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728952-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PLASTRYN S/A. INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: M F F CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, MARIO FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO 1. PLASTRYN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO opôs embargos de declaração (id. 74544077) da decisão desta Relatoria (id. 74171906) que não conheceu do agravo de instrumento. 2. A embargante-agravante alega que a decisão incorreu em omissão ao não reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra nova decisão de arquivamento do cumprimento de sentença, proferida em 17/06/2025, decisão autônoma e distinta da anterior, razão pela qual os embargos de declaração foram tempestivamente opostos. 3. Aduz que a decisão embargada também incorreu em erro material ao considerar como inovação recursal os pedidos de novas diligências patrimoniais, como CNIB, DIRPF, DOI, histórico bancário via SISBAJUD, entre outros, pois tais diligências não foram requeridas anteriormente e não se confundem com as já realizadas. 4. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento e permitir a análise do mérito recursal, inclusive para fins de prequestionamento. 5. É o relatório. Decido. 6. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC/2015. 7. A decisão não padece dos vícios apontados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da decisão cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 8. Conforme consignado na decisão embargada, está preclusa a matéria relacionada à prescrição intercorrente, notadamente sobre a suspensão e o arquivamento do processo, bem como configura inovação recursal a pretensão de realização de pesquisas de bens por meios não requeridos na instância de origem. 9. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados na decisão. 10. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. 11. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-exequente. 12. Intime-se. 13. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora